Tribunal: STF
Processo: AI 178320
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-11
Data de publicação: 1996-03-11

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA  TRABALHISTA.  DETERMINAÇÃO  DE  PAGAMENTO  DE
DIFERENÇAS  DE  REPOUSO  REMUNERADO  E  HORAS  EXTRAS,  AFERIDOS PELA
PERÍCIA  CONTÁBIL. REEXAME DA  MATÉRIA FÁTICA. ALEGAÇÃO DE VULNERAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
          1. Discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada,
que  não enseja a via extraordinária, posto que se restringe ao plano
infraconstitucional,  e  a violação  à  norma  constitucional somente
adviria de maneira indireta e reflexa.
          2.    Perícia    contábil.    Matéria    fática.   Reexame.
Impossibilidade, a teor da Súmula 279, desta Corte.
          Agravo regimental improvido.